Tribunal: TJES
Processo: 5000681-63.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-63.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: MAYKSON ANTONIO MONTE
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000681-63.2018.8.08.0030

Recorrente: TIM CELULAR S.A.

Recorrido(a): MAYKSON ANTONIO MONTE

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O STATUS DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER), NA FORMA DO ART. 17, DA LEI Nº 8.078/90, APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONSOANTE PRECEDENTES DESTA TURMA. MINORAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.